Tribunal: STF
Processo: RE 78138
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-12
Data de publicação: 1974-03-12

Ementa:
TAXA DE MELHORAMENTO DOS PORTOS (T.M.P.). IMUNIDADE OU ISENÇÃO
FISCAL DESPREZADA.
II. SENDO VERDADEIRA A TAXA, NOS TERMOS DA LEI N. 3.421, DE 1958, A
ELA ESTAO SUJEITAS, MESMO AQUELES QUE GOZAM DE IMUNIDADE OU DA
ISENÇÃO FISCAL GENERICA.
III. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA, COM VISTA A SUA
COBRANÇA.
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.